Tribunal: TJBA
Processo: 8010052-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010052-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PANIFICADORA ELETRICA DAKITARI LTDA - ME

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os lucros cessantes, espécie de dano material relacionado com a consequência futura de um ato ocorrido, estima-se pela diminuição ou impedimento de ganhos que não foram obtidos em razão da conduta ilícita praticada pelo agente causador do dano, logo não podem ser presumidos ou calculados com alicerce em meras suposições.

2.Em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora fluem a partir ada citação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010052-35.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PANIFICADORA ELÉTRICA DAKTARI LTDA -
ME e outros e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator